Tribunal: TJES
Processo: 5018310-92.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte de Pessoas
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018310-92.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: RAIANA MORAES MUNIZ
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO 5018310-92.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDA: RAIANA MORAES MUNIZ

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por RAIANA MORAES MUNIZ em face de BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA., na qual a parte requerente alega que adquiriu passagem de ônibus interestadual com a requerida para a viagem realizada nos trechos Vitória – Belo Horizonte (ida: 21/10/2022) e Belo Horizonte – Vitória (volta: dia 23/10/2022), em decorrência da realização das provas para o Concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.

Aduz que o retorno estava programado para o dia 23 de outubro de 2022 às 20h30min, com previsão de chegada em Vitória às 6h. Relata que precisava estar em Vitória na manhã do dia seguinte, 24 de outubro de 2022, para o almoço de comemoração dos 93 anos de idade do seu avô materno.

Assevera que, ao final da prova, quando já aguardava o embarque para Vitória, foi surpreendida por mensagem da Buser, informando que devido a problemas com o ônibus, o seu retorno para Vitória teria sido cancelado.

Afirma que a requerida apenas disponibilizou o reembolso do valor pago pela passagem, sem maiores explicações ou possibilitando outra forma de retorno.

Alega que comprou a sua passagem para retornar com sua amiga, sendo que esta informou que em seu aplicativo a viagem estava confirmada e sem nenhuma alteração.

Aduz que na conversa pelo chat da requerida recebeu a informação de que a passagem foi cancelada por problemas no ônibus e, somente após muita insistência (tendo a comprovação de que haveria embarque normalmente no ônibus), o atendente informou que não poderia providenciar o embarque, pois se tratava de venda de passagem que não existia, recomendando que fosse para a rodoviária comprar uma nova passagem para retorno.

Postulou, assim, a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais, referente ao pagamento da diferença para aquisição de nova passagem (R$ 71,41), alimentação (R$ 177,05) e deslocamento terrestre (UBER) (R$ 77,96), no total R$ 326,42 (trezentos e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos), e danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que restou clara a falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida. Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento de R$ 326,42, à título de danos materiais, e R$ 5.000,00 à título de danos morais.

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a) preliminarmente, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para figurar na demanda; b) ausência de ato ilícito indenizável; c) subsidiariamente, a redução da condenação em danos morais.

De imediato, afasto a preliminar arguida pela parte recorrente.
Entendo que não há dúvidas de que a mesma é parte integrante de uma cadeia de consumo, pois a recorrida adquiriu passagem de transporte terrestre no aplicativo da BUSER, sendo irrelevante se o transporte é feito por terceiros e/ou parceiros da recorrente. Vejam-se os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE FRETAMENTO COLABORATIVO DE ÔNIBUS "BUSER'. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Buser Brasil Tecnologia Ltda que integra a cadeia de prestação do serviço e que deve responder de forma solidária à demanda
(artigos 3º e 7º, parágrafo único do código de defesa do consumidor).
Ilegitimidade Passiva afastada. Relação de consumo
. Descumprimento contratual - Viagem que não se finalizou em vista da apreensão do ônibus pela Policia Federal Rodoviária à ausência de autorização. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - RI: 10024871420238260003 São Paulo, Relator: Analuísa Livorati Oliva De Biasi Pereira da Silva - Santo Amaro, Data de Julgamento: 17/08/2023, 4ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro, Data de Publicação: 17/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ILEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
PLATAFORMA ELETRÔNICA DE VENDA DE PASSAGENS - TRANSPORTE INTERESTADUAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA - VÍCIOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
- AUSÊNCIA DE EMBARQUE - DANOS MATERIAIS E MORAIS. I. O Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção, segundo a qual a legitimidade deverá ser aferida segundo a narrativa dos fatos constante da exordial. II.
A plataforma eletrônica que oferece venda de passagens de transporte rodoviário interestadual, sendo remunerada para tanto, faz parte da cadeia de fornecimento do serviço, respondendo solidariamente com as empresas parceiras por danos causados ao consumidor.
III. Há falha na prestação do serviço se o ônibus não comparece no local de embarque designado quando da compra da passagem, configurando-se o ato ilícito causador de lesão passível de reparação material e moral. (TJ-MG - AC: 10000222271900001 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 10/11/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2022)

No mérito
, de igual modo entendo que não assiste razão à parte recorrente, não havendo motivos para reforma da
sentença
, devendo esta ser mantida
por seus próprios fundamentos
, de acordo com o
art. 46 da Lei 9.099/95
e do
Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Conforme as provas carreadas aos autos, resta nítido o
defeito da prestação de serviços
da empresa Buser (recorrente), caracterizado
pelo cancelamento da viagem de ônibus contratada pela recorrida,
horas antes do embarque, e pela falta de assistência à consumidora.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia estabelecida pelo juízo
a quo
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo,
in totum
, o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)